Tribunal: STF
Processo: PPE 1238
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição, formulado pela Interpol, em desfavor do cidadão boliviano DANIEL PATRICIO GOROSITO PEREZ, qualificado às fls. 3-8.



    2. Segundo consta da Notificação de Difusão Vermelha anexada às fls. 10-11, com o registro de controle n. A-5922/6-2023, que subsidia o pedido em análise, o estrangeiro contra quem se pleiteia a medida é considerado fugitivo, sendo procurado para responder processo penal na Bolívia, com prisão decretada pela justiça boliviana (“JUECES DE INSTRUCCION CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 1º. DE LA CAPITAL EN NOMBRE DE LA LEY”).



    3. Os fatos justificadores desta representação estão sumariamente descritos nos seguintes termos (fls. 3-4):



    “(...) "Em 19 de agosto de 2022, as 9h30, a Equipe Multidisciplinar do Ministério Público da Unidade Especializada de Crime contra a Vida, foi acionada na clínica melendres localizada no Terceiro Anel Rodoviário Duplo La Guardia, para constatar a morte de uma pessoa do sexo feminino, identificada como MERY LAURA FERNANDEZ JUSTINIANO, 28 anos, a qual se encontrava deitada na posição decúbito dorsal em uma maca de tratamento intensivo para que o corpo fosse removido e transferido para o Necrotério Judicial do Hospital Pampa de la Isla, para a realização da respectiva Autopsia Legal, que concluiu a causa da morte como ASFIXIA MECÂNICA POR SUFOCAMENTO, razão pela qual foi aberta investigação. Das informações de fundo apresentadas, tem-se que: no dia 18 de agosto de 2022, aproximadamente às 5h30, no interior do Clube Noturno ‘Casa 23’, localizado no quarto anel viário entre a Radial 19 e a Av. Pirai, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, ocorreu o ato criminoso quando a vítima MERY LAURA FERNANDEZ JUSTINIANO compartilhava bebidas alcoólicas na companhia de DENIS CHACON ENRIQUEZ e DANIEL PATRICIO GOROSITO PEREZ, no privado n. 5, local em que ha câmeras segurança onde se pode observar que a vítima passa muito tempo conversando e consumindo bebidas alcoólicas e de uma hora para outra, observa-se que eles desviam a direção das câmeras de segurança para que elas não focalizem o local onde estavam sentados no sofá do privado, aproveitando essas circunstancias para perpetrar o ato, ou seja, procederem à sua asfixia até que ela esteja inconsciente, sem prestar qualquer tipo de auxílio para salvar sua vida, pelo contrário, abandonam o local fugindo em direção desconhecida.”



    4. As disposições normativas que reprimem esses fatos delituosos estão previstas no artigo 252 do Código Penal boliviano, segundo a notificação vermelha, com pena máxima de 30 anos (fls. 11), encontrando correspondência na legislação brasileira, em princípio, com o crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, III, do Código Penal brasileiro.



    5. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela decretação da prisão cautelar (fls 18-19).



    É o relatório. Decido. 



    6. A Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), em seu art. 84, dispõe que: 



    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal”. 



    7. Em análise preambular, como é própria desta fase, verifico que os fatos em razão dos quais o representado tem prisão decretada contra si estão tipificados, no Brasil, como crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, III, do Código Penal brasileiro. Preenchido, portanto, o requisito da dupla incriminação.



    8. Ainda em juízo de delibação, constato presentes os requisitos necessários à prisão preventiva para fins de extradição, os quais estão previstos na Lei 13.445/2017, assim como os disciplinados pelo Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile, de 10 de dezembro de 1998, promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30 de janeiro de 2004.



    9. A prisão preventiva, preceituada no art. 84 da Lei 13.445/2017, in casu, é indispensável, seja para garantia da ordem pública, seja para evitar o risco de fuga e assegurar a implementação do pleito formulado pelo Estado estrangeiro. 



    10. Ainda em juízo de delibação, não depreendo qualquer óbice à prisão preventiva para a extradição, por não visualizar neste exame as hipóteses impeditivas previstas no art. 82 da Lei 13.445/2017.



    11. As medidas cautelares substitutivas do art. 319, do Código de Processo Penal não se mostram condizentes com a condição de foragido internacional que vem se furtando à responsabilização penal no país de origem.



    12. Na representação consta que diligências recentes demonstram que o ora representado foi preso em Corumbá/MS pelo crime de tráfico de drogas, com a prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia. Justifica-se a urgência da medida solicitada, ao argumento de que o cidadão procurado é foragido internacional e pretende evadir-se, pois “no momento da prisão pela prática de outro crime em território nacional, utilizava documento falso, justamente visando evitar ser encontrado, preso e extraditado para responder pelo assassinato cometido na Bolívia” (fl. 5). 



    13. Ante o exposto, ouvido o Ministério Público Federal, com parecer favorável à decretação da custódia preventiva para fins de extradição às fls. 18-19, e atendidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido formulado, para decretar a prisão preventiva do cidadão boliviano DANIEL PATRICIO GOROSITO PEREZ, qualificado às fls. 3 e 8 dos autos.



    Esta decisão servirá como mandado de prisão, devendo ser enviada, com urgência, ao plantão da INTERPOL no Brasil, nos moldes indicados a fls. 6 (item 17). 



    Caso não haja estrutura necessária para custódia do estrangeiro na Superintendência da Polícia Federal do local onde venha a ser detido, autorizo, desde logo, a transferência a unidade penitenciária federal ou estadual compatível com a manutenção de presos provisórios, devendo ser imediatamente comunicada a esta Corte a eventual realocação do extraditando.



    Após o implemento dessa prisão, a unidade de Polícia Federal deverá encaminhar o extraditando preferencialmente ao Juízo federal do local de detenção para a realização de audiência de custódia, na modalidade presencial e no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.



    Determino à autoridade policial que, caso o extraditando não seja encontrado no local indicado nestes autos, obtenha a informação do novo paradeiro diretamente junto ao Ministério da Justiça ou junto aos policiais da respectiva Embaixada. Esta Suprema Corte deverá ser imediatamente comunicada da execução da ordem prisional.



    Vindo a notícia da prisão, comunique-se imediatamente ao Ministério da Justiça e à Missão Diplomática do Estado Requerente, para as providências no sentido de formalizar o pedido de extradição, conforme as exigências da norma convencional.



    Esta decisão somente deverá ser publicada após juntada aos autos a informação de cumprimento da medida aqui deferida, o que fica desde logo determinado.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente